Tribunal: TJDFT
Processo: 0730858-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que provê o agravo de instrumento, reformando a decisão para afastar a penhora promovida sobre o salário do devedor.
II. Questão em discussão
2. O propósito consiste em verificar se o acórdão foi omisso, contraditório, bem como se houve julgamento extra petita.
III. Razões de decidir
3. Observada a extensão da matéria devolvida, a dimensão vertical no agravo de instrumento (profundidade) amplia a área de cognição do Tribunal, que não fica limitado ao fundamento adotado na decisão do juízo de primeiro grau, podendo examinar quaisquer questões relacionadas à matéria impugnada.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
5. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.